Tribunal: STF
Processo: HC 245477
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 929.818/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática do crime de roubo majorado, na forma tentada (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Inicialmente, tem-se que, na via eleita, não há como dirimir a tese de negativa de autoria nem a de ausência de provas da conduta criminosa, pois isso demandaria a avaliação aprofundada do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. E o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal. 



    [...]



    Por ora, pelos elementos que constam destes autos, há indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, aptos a dar base à prisão em questão. 



    […]



    O Juízo de primeiro grau decretou a custódia com base nos seguintes fundamentos (fls. 29/30 - grifo nosso): 



    [...] 



    Consta dos autos o envolvimento dos acusados no grave delito de roubo qualificado tentado. O crime teria ocorrido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. conforme consta no boletim de ocorrência de fls. 05/07. 



    Os indícios de autoria estão presentes. Os quatro acusados já vinham sendo investigados ante o envolvimento no delito em questão. Leandro, aliás, teria sido o responsável pela indicação da casa vítima, pois o imóvel é no seu condomínio. Há, ainda, a suposta confissão extrajudicial de Jonas de Melo, no tocante à participação no delito e em conluio aos demais. 



    Da mesma forma, após expedição de mandado de busca na casa dos acusados, houve encontro de armas de fogo, além de objetos relacionados à outra vítima, encontrados na casa de Leandro. 



    Mas não é só. Conforme relatório de investigação policial de fls. 05/13 dos autos de medida cautelar em apenso, as linhas telefônicas dos acusados se cruzam e apontam a presença de todos nas proximidades do local dos fatos. Há mensagem captada no celular de um dos autuados e no qual há menção, inclusive, ao susto tomado por uma das vítimas (fls.13). 



    [...]



    Da mesma forma, uma vez detidos, não poderão intimidar as vítimas e testemunhas, tampouco se esquivar de eventual aplicação de pena. Mesmo porque, as vítimas residiriam no mesmo condomínio de um dos acusados, sendo ele, aliás, o responsável por receber os demais no condomínio. Tal situação indica, obviamente, que as vitimas ficarão temerosas e não apresentarão relato isento ao depor. 



    [...] 



    Como se vê, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração delitiva e ao modus operandi. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema. 



    [...]



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). 



    […] 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) é possível verificar inexistir nos autos indícios suficientes de autoria de Leandro Meneses da Silva, denotando a ilegalidade da segregação cautelar; e (b) o Juízo de origem fundamentou a prisão preventiva apenas nos elementos inerentes ao tipo penal de roubo. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente